Tribunal: TJMT
Processo: 1003818-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
IMPETRANTE: ANGÉLICA BORGES DE SOUZA
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Angélica Borges de Souza contra ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua nomeação e posse no cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo - Técnico de Saúde Bucal, polo Cuiabá.
Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital 01/2018-SEJUDH, de 1o-8-2018, cujo objetivo visa promover a formação de cadastro de reserva, para o cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo - Técnico de Saúde Bucal – polo Cuiabá, do qual restou classificada em 3o lugar.
Aduz que, o ato de homologação do resultado final do concurso foi emanado em 16-3-2020, conforme Diário Oficial n. 27.711; e que em 1o-2-201, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27.927, o Ato n. 951/2021, efetuando a nomeação de dois candidatos para o cargo pleiteado, ou seja, da Sra. Aline Karen Neves da Costa e do Sr. Leonardo Mariano da Silva, para o polo, o qual concorreu a Impetrante.
Pontua que, a Sra. Aline Karen Neves da Costa, candidata aprovada em 1o lugar, para o cargo almejado, logo após tomar conhecimento da nomeação, manifestou desinteresse em tomar posse do cargo, momento em que enviou e-mail para grs,@seplag.mt.gov.br.
Sustenta que, a candidata aprovada apresentou declaração de desistência de vaga, razão pela qual, em caso de nomeação, a Impetrante deveria ser a próxima a ser convocada, ante a sua classificação.
Afirma que, embora o concurso público fosse realizado para formação de Cadastro de Reserva, verifica-se que a Administração Pública demonstrou publicamente a necessidade para preenchimento da vaga no polo de Cuiabá, conforme Diário Oficial n. 27.927 de 1o-2-2021.
Diz que, o ato convocatório formalizou a necessidade das vagas pela Administração Pública, tornando imprescindível o preenchimento da vaga, uma vez que a 1a colocada manifestou expressamente desinteresse na vaga, razão pela qual, nasce para a 3a colocada o direito a nomeação.
Afiança que o administrador público deve sempre se embasar nos princípios da Administração Pública, observando rigorosamente o princípio da legalidade no que pese a investidura de candidatos aprovados em concurso público, não restando margem para agir com discricionariedade.
Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação e posse no referido cargo.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Extrai-se dos autos que, a Impetrante restou classificada em 3o lugar para o cargo de Assistente Sistema Socioeducativo - Técnico de Saúde Bucal, polo Cuiabá (ID n. 78897986), no concurso público regido pelo Edital no. 01/2018-SEJUDH, de 1o-8-2018, cujo objetivo visa promover a formação de cadastro de reserva.
Pois bem.
É cediço que, a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública. Se houve indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.
Todavia, percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à formação de cadastro de reserva, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.
Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para formação de cadastro de reserva.
A abertura de concurso para preenchimento de cadastro de reserva tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.
Nesta hipótese, o candidato aprovado teria, tão somente, expectativa de direito à nomeação.
Por outro lado, os candidatos aprovados para cadastro de reserva passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.
In casu, verifica-se que, de acordo com o Ato no 951/2021 de 1o-2-2021, acostado aos autos no ID n. 78897990 – página 6, foram nomeados a Sra. Aline Karen Neves da Silva e Sr. Leonardo Mariano da Silva, candidatos classificados na 1a e 2a posições, para o cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil de Saúde Bucal – polo Cuiabá.
Constata-se ainda, que a primeira colocada, ou seja, a Sra. Aline Karen neves da Costa, manifestou expressamente desistência da nomeação ao cargo de Técnico de saúde bucal, conforme se verifica do requerimento de desistência de nomeação em concurso, acostado aos autos no ID n. 78897996 – página 1.
Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, bem como previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, a nomeação da Impetrante é de rigor, uma vez que surgiu uma nova vaga, o que atingiria a sua classificação.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, assim decidiu:
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].
Esse também é o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.
“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.” (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.
(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2019, publicado no DJE 12/7/2019). [Destaquei].
Logo, a desistência expressa de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.
Com essas considerações, defiro o pedido liminar, a fim de determinar à autoridade coatora, para que proceda a nomeação e posse da candidata Angélica Borges de Souza no cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo - Técnico de Saúde Bucal, polo Cuiabá.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora